Tribunal: TJPA
Processo: 0826854-60.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0826854-60.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE MARIA DA COSTA MENDONCA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I E II, C/C ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/1990. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA SENILIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra Acórdão que manteve a condenação do revisionando pela prática do crime previsto no art. 1º, I e II, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 71 do CP, redimensionando a pena para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição por atipicidade da conduta em razão do regime de diferimento e isenção de ICMS previsto no Decreto nº 5.377/2002; (ii) reconhecimento da ausência de dolo e impossibilidade de responsabilização penal fundada apenas na condição de administrador da empresa; (iii) reconhecimento de continuidade delitiva entre os fatos apurados neste processo e aqueles tratados em outra ação penal; (iv) incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP; (v) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa; e (vi) remessa dos autos ao Ministério Público para análise de acordo de não persecução penal. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência parcial da revisão criminal para reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o regime de diferimento do ICMS e a alegada isenção prevista no Decreto Estadual nº 5.377/2002 afastam a tipicidade da conduta; (ii) saber se a condenação do revisionando, na condição de administrador, subsiste diante da alegada ausência de dolo e da vedação à responsabilidade penal objetiva; (iii) saber se os fatos apurados no processo paradigma e aqueles tratados na ação penal nº 0017603-27.2016.8.14.0401 configurariam continuidade delitiva ou indevida duplicidade de persecução penal; (iv) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal; (v) saber se ocorreu a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses estritamente previstas no art. 621, do CPP. Não se admite sua utilização como sucedâneo recursal ou como meio de rediscussão ampla do conjunto fático-probatório já examinado no processo de conhecimento.

4. As alegações de ausência de dolo, de fragilidade da autoria e de responsabilização penal objetiva foram expressamente examinadas na r. sentença condenatória e no v. Acórdão proferido em grau de apelação. A pretensão exigiria nova incursão sobre matéria probatória, providência incompatível com os limites da ação revisional.

5. A tese de atipicidade fundada no Decreto Estadual nº 5.377/2002 não procede. O regime de diferimento transfere a exigibilidade do ICMS para etapa posterior da cadeia econômica, inexistindo destaque do imposto na operação anterior, e, portanto, crédito fiscal apropriável. O v. Acórdão condenatório reconheceu que o contribuinte registrava, em livros fiscais e declarações DIEF, créditos inexistentes de ICMS, reduzindo indevidamente o montante do imposto devido. A defesa não demonstrou o enquadramento da empresa no regime de isenção previsto no art. 2º do referido decreto. Ademais, os pareceres técnicos apresentados pela defesa não configuram prova nova, limitando-se a oferecer interpretação contábil diversa acerca de fatos e registros fiscais já examinados no processo originário, não se enquadrando na hipótese do art. 621, III, do CPP.

6. A alegação de
bis in idem
entre processos distintos não procede. As ações penais referem-se a autos de infração diversos e a lançamentos fiscais individualizados, relativos a períodos fiscais distintos. A discussão sobre eventual continuidade delitiva entre processos autônomos exigiria a revisão simultânea dos dois títulos condenatórios, o que extrapola o objeto da presente ação revisional.

7. Deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal. O réu possuía mais de 70 anos na data da r. sentença condenatória, circunstância legal de incidência obrigatória na segunda fase da dosimetria da pena. A omissão na sentença e no v. Acórdão configura ilegalidade passível de correção em sede revisional.

8. Redimensionada a pena privativa de liberdade, constata-se a ocorrência da prescrição superveniente, ante o decurso de prazo entre a r. sentença e o v. Acórdão paradigma, impondo-se a extinção da punibilidade do revisionando.

IV. DISPOSITIVO

9. Revisão criminal parcialmente procedente. De ofício, reconhecida a prescrição superveniente, com a consequente extinção da punibilidade.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 65, I, 71, 107, IV, 109, IV, 115, 117, IV; Lei nº 8.137/1990, arts. 1º, I e II, 12, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 497; STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no HC 994.414/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal ajuizada por José Maria da Costa Mendonça, com fundamento no art. 621, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido nos autos da apelação criminal nº 0017393-73.2016.8.14.0401, que manteve a condenação do revisionando pela prática do crime previsto no art. 1º, I e II, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 71, do Código Penal, redimensionando a pena para 6 (seis) anos, 4

(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

A defesa requer, em síntese: (a) a absolvição do requerente, ao argumento de que a conduta seria atípica, diante do regime de diferimento e isenção de ICMS previsto no Decreto Estadual nº 5.377/2002; (b) o reconhecimento de que não haveria prova de dolo do revisionando, nem possibilidade de imputação penal fundada apenas em sua condição de diretor-presidente da empresa; (c) o reconhecimento de continuidade delitiva entre os fatos apurados no processo paradigma e aqueles tratados no feito nº 0017603-27.2016.8.14.0401; (d) a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal; (e) o reconhecimento da prescrição retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia; e (f) a remessa dos autos ao Ministério Público para exame da possibilidade de acordo de não persecução penal.

Liminar de suspensão dos efeitos da condenação indeferida (ID 32193862).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, manifestou-se pela procedência parcial da revisão criminal, para que seja reconhecida a atenuante do art. 65, I, do Código Penal (ID 32108431).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se a julgamento em sessão presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Inicialmente, registro que as razões do pedido revisional foram subscritas por advogado constituído (ID 30694891), e que o requerente promoveu o recolhimento das custas iniciais (ID 32825496). Consta dos autos, ainda, a informação do trânsito em julgado da condenação (ID 30153880), requisito indispensável ao ajuizamento da revisão criminal.

Pois bem.

Sustenta a defesa, em síntese, que a condenação padece de erro judiciário, porque: (a) a conduta seria atípica, em razão do regime de diferimento e isenção de ICMS previsto no Decreto Estadual nº 5.377/2002; (b) os fatos objeto deste feito e daqueles apurados no processo nº 0017603-27.2016.8.14.0401 configurariam continuidade delitiva, sendo indevida a dupla persecução autônoma; (c) não haveria prova de dolo do revisionando, nem de sua participação direta nos lançamentos fiscais reputados irregulares; (d) não foi reconhecida a atenuante do art. 65, I, do Código Penal; (e) teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal; (f) seria cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para exame da possibilidade de acordo de não persecução penal.

Como é cediço, a revisão criminal constitui instrumento de índole excepcional, destinado à correção de erro judiciário nas hipóteses estritamente previstas no art. 621, do CPP. Não se presta, por isso mesmo, à reabertura ampla da controvérsia decidida no processo de conhecimento, nem à simples substituição da valoração probatória anteriormente realizada pelo juízo natural da causa, salvo quando a condenação se revele manifestamente contrária à evidência dos autos, fundada em prova falsa, ou quando sobrevier prova nova apta a demonstrar a inocência do condenado ou circunstância determinante de especial redução da pena.

Esse traço excepcional da via revisional impede que ela seja convertida em sucedâneo recursal tardio. Nessa linha:

(...) A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. (STJ, AgRg no HC n. 994.414/SC, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025).

Assentadas essas premissas, passo à análise das alegações defensivas.

No que se refere à alegação de ausência de dolo, de fragilidade da autoria e de indevida responsabilização penal do revisionando apenas por sua condição de administrador da empresa, verifica-se que se trata de matéria já expressamente enfrentada no processo de conhecimento.

Com efeito, a r. sentença condenatória analisou detidamente a prova produzida em juízo, destacando os depoimentos dos auditores fiscais e das testemunhas arroladas, para concluir que o acusado, na condição de responsável pela gestão da empresa, tinha conhecimento efetivo das operações fiscais e da apropriação indevida de créditos inexistentes de ICMS. Já o v. Acórdão paradigma, ao apreciar a apelação defensiva, rejeitou expressamente as alegações de ausência de autoria, de inexistência de nexo de imputação, de responsabilidade penal objetiva e de indevida aplicação da teoria do domínio do fato.

Cuida-se, portanto, de questão decidida de forma frontal e reiterada com base no conjunto fático-probatório dos autos. Rediscutir tais aspectos em revisão criminal exigiria nova incursão sobre matéria probatória, providência incompatível com a natureza restrita desta ação.

Tampouco procede a tese de atipicidade da conduta fundada na alegação de que a empresa seria beneficiária de regime de isenção ou diferimento de ICMS.

Nota-se que a defesa pretende atribuir caráter inovador à tese mediante a invocação do Decreto Estadual nº 5.377/2002. Todavia, referido diploma normativo não afasta as premissas adotadas no processo originário. Ao contrário, seu art. 1º confirma a sistemática de diferimento do ICMS incidente nas operações internas com material reciclável, entre eles a sucata de ferro. Nesse regime, o imposto tem sua exigibilidade transferida para etapa posterior da cadeia econômica, não havendo destaque de ICMS na operação anterior e, portanto, inexistindo crédito fiscal apropriável na entrada da mercadoria.

Foi justamente a partir dessa premissa que a sentença condenatória, posteriormente confirmada em grau recursal, reconheceu que o contribuinte registrava, em livros fiscais e declarações DIEF, créditos inexistentes decorrentes da entrada de sucata metálica, reduzindo indevidamente o montante do ICMS a recolher.

Quanto à suposta isenção a que a empresa faria jus, sequer emerge dos autos comprovação de que esta estivesse regularmente enquadrada em tal regime, previsto no art. 2º do Decreto nº 5.377/2002, circunstância indispensável à fruição do benefício fiscal invocado. Trata-se de sistemática de fruição opcional e condicionada ao atendimento de requisitos administrativos, cuja demonstração incumbia à defesa. A simples invocação abstrata do diploma normativo, desacompanhada de prova concreta do enquadramento do contribuinte no regime fiscal nele previsto, não tem o condão de afastar a materialidade tributária reconhecida na ação penal originária.

Ademais, os pareceres técnicos particulares juntados pela defesa não configuram prova nova na acepção do art. 621, III, do CPP, limitando-se a oferecer interpretação contábil e tributária diversa acerca de fatos e registros fiscais já examinados no processo paradigma.

Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta,
data venia
.

Também não merece acolhimento a insurgência dirigida contra a causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, relativa ao grave dano à coletividade. A matéria foi expressamente apreciada no v. Acórdão rescindendo, que reconheceu o expressivo prejuízo ao erário estadual. A revisão não aponta prova nova ou erro objetivo capaz de infirmar essa conclusão.

No que se refere à alegação de
bis in idem
entre os fatos apurados no processo nº 0017393-73.2016.8.14.0401 (feito paradigma) e aqueles objeto da ação penal nº 0017603-27.2016.8.14.0401, sob o argumento de que ambos constituiriam desdobramentos de uma mesma sequência delitiva e deveriam ter sido unificados pelo reconhecimento da continuidade delitiva, tampouco assiste razão ao requerente.

A defesa sustenta que os dois processos tratariam de condutas homogêneas praticadas no âmbito da mesma empresa e pelo mesmo agente, variando apenas o período fiscal examinado (2008 e 2009), razão pela qual deveriam ter sido apreciados em conjunto. Todavia, os feitos dizem respeito a autos de infração distintos e a lançamentos fiscais individualizados, relativos a períodos fiscais diversos, circunstâncias que afastam a identidade fática necessária à configuração do alegado
bis in idem
.

Em realidade, o que se pretende é rediscutir o acerto do enquadramento jurídico adotado nos processos de conhecimento quanto à eventual incidência do instituto da continuidade delitiva entre fatos apurados em ações penais autônomas, providência que não se insere nas hipóteses de cabimento da revisão criminal previstas no art. 621, do CPP.

Cumpre observar, ademais, que a presente revisão criminal tem por objeto exclusivamente o v. acórdão proferido nos autos do processo nº 0017393-73.2016.8.14.0401. A eventual discussão acerca da existência de continuidade delitiva entre os fatos apurados neste feito e aqueles tratados na ação penal nº 0017603-27.2016.8.14.0401 exigiria a revisão simultânea de ambos os títulos condenatórios, o que não se verifica no caso concreto. A via revisional não se presta, portanto, à reconfiguração global de condenações oriundas de processos distintos que sequer integram o objeto da presente ação.

Por outro lado, deve ser deferido o pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Conforme se extrai dos autos, o revisionando nasceu em 23/05/1945
(página 8, do ID 30469049)
, ao passo que a r. sentença condenatória foi proferida em 16/04/2019. Naquela data, portanto, ele contava com mais de 70 (setenta) anos de idade, circunstância que atrai a incidência da atenuante da senilidade.

Trata-se, assim, de circunstância legal de incidência obrigatória, cuja consideração se impõe ao julgador na segunda fase da dosimetria da pena.

No caso, tanto a r. sentença quanto o v. Acórdão condenatório consignaram genericamente a inexistência de circunstâncias atenuantes, sem examinar a idade do réu na data da prolação da sentença, o que deve ser reparado.

Passo, portanto, à nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, respeitadas as considerações que conduziram à negativação do vetor da culpabilidade e neutras as demais circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da senilidade e inexistentes agravantes, atenuo a pena basilar em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990. Assim, aplico a fração fixada no v. Acórdão e majoro a pena provisória em 1/2 (metade),
fixando-a em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Verificada a continuidade delitiva, na forma do art. 71, do CP, entre seis delitos praticados pelo requerente, aumento a pena de qualquer deles, porque idênticas, em 1/2 (metade), nos termos da Súmula 659 do c. STJ, tornando definitiva a pena em
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, a recomposição aritmética da dosimetria conduziria à fixação de 382 (trezentos e oitenta e dois) dias-multa, superando o quantitativo estabelecido no v. acórdão rescindendo. Em respeito ao limite da revisão criminal e à vedação de reformatio
in pejus
, mantenho a pena de multa no patamar anteriormente fixado: 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis os artigos 44 e 77, do CP.

Considerando o redimensionamento da pena ora promovido, impõe-se o exame, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, matéria de ordem pública, cognoscível inclusive em sede de revisão criminal.

Para tanto, catalogo as informações de interesse à contagem:

(a) o revisionando nasceu em
23/05/1945
(página 8, do ID 30469049), possuindo, portanto, 73 (setenta e três) anos completos quando a r. sentença foi prolatada, em 16/04/2019, incidindo, portanto, a regra do art. 115, do CP.

(b) a denúncia foi recebida em 09/11/2016 (ID 32193004);

(c) a pena paradigma para a contagem do prazo prescricional é de
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão calculada acima, sem o acréscimo da fração relativa à continuidade delitiva, consoante Súmula 497, do e. STF;

(d)
considera-se publicada a r. sentença no dia 30/04/2019, data do primeiro ato identificável de secretaria (página 30, do ID 32193008)

(e) o v. Acórdão que manteve a condenação data de 05/06/2023 (ID 32193007).

Nesse contexto, o prazo prescricional será de 8 (oito) anos (art. 109, IV, CP), que deve ser reduzido pela metade em razão da idade do requerente quando da prolação da r. sentença (art. 115, CP), resultando em 4 (quatro) anos.

Assim, tendo transcorrido, entre a publicação da r. sentença e do v. acórdão (art. 117, IV, CP), lapso temporal de quatro anos, um mês e seis dias, resta configurada a prescrição superveniente, circunstância que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade do revisionando.

Prejudicados os demais pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, julgo parcialmente procedente a presente revisão criminal
para redimensionar a pena de
José Maria da Costa Mendonça
, e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta sua punibilidade
relativamente à ação penal nº
0017393-73.2016.8.14.0401
, consoante art. 107, IV, do CP.

Sem custas adicionais.

Comunique-se imediatamente ao d. juízo da execução penal (proc. 2002579-07.2025.8.14.0401).

É o voto.

Belém, 30/03/2026